Tribunal: STF
Processo: ARE 1402200
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indústria de Implementos Agrícolas Vence Tudo Importação e Exportação Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União Federal, considerando a ofensa reflexa à Carta Federal, por pressupor a reinterpretação de lei infraconstitucional.



    Na oportunidade, determinei a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de que analisasse como recurso especial a matéria referente à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    A embargante sustenta existência de omissão no ato decisório quanto à incidência do óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo, vez que:



    (i) o Tribunal regional teria entendido que os depósitos judiciais federais e estaduais no Estado do Rio Grande do Sul são remunerados pela taxa SELIC e possuem caráter remuneratório e não moratório;



    (ii) a União não impugnou esse ponto do acórdão em recurso especial, e, tampouco, via recurso extraordinário. 



    Assevera a impossibilidade de aplicação do art. 1.033 do CPC, em virtude da matéria possuir cunho eminentemente constitucional.



    Pugna pela aplicação da ratio decidendi do Tema n. 962/RG aos valores relativos ao levantamento de depósitos judiciais, eis que os juros aplicados possuem natureza indenizatória (danos emergentes), não traduzindo acréscimo patrimonial. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Não assiste razão à embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão.



    Tal como ressaltei na decisão embargada, o Plenário do Supremo, ao apreciar a matéria referente à incidência da CSLL e do IRPJ sobre juros decorrentes do levantamento de depósitos judiciais, assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia, em razão da necessidade de reinterpretação da matéria legal:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. (...) LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)



    3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. (...)



    (ARE 1.380.714-AgR/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe 30.6.2022 - grifei)



    Ambas as Turmas desta Corte se manifestaram no mesmo sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. IRPJ. CSLL. Incidência. Levantamento de depósitos judiciais. Natureza jurídica. 3. Interpretação de normas infraconstitucionais. Impossibilidade em sede extraordinária. 4. Agravo a que se nega provimento.



    (RE 966.974-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 6.9.2017 - grifei)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA E CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM GARANTIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL . OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 283/STF.



    1. A afronta à Carta Magna de 1988, se existente, ocorreria de modo reflexo ou indireto, o que impede a abertura da via extraordinária. (...)



    (RE 928.862-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe 24.2.2016 - grifei)



    Para além disso, quanto à suposta omissão do pronunciamento embargado acerca da incidência do enunciado n. 283 da Súmula/STF, melhor sorte não socorre à recorrente.



    É de simples constatação que a parte embargada impugnou, em sua petição do apelo extremo, o ponto referente aos juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais. Colho, por elucidativo, das razões do apelo:



    O cerne da controvérsia é saber se há a incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Sobre o Lucro Líquido, sobre os juros SELIC, nas hipóteses de repetição de indébito e/ou levantamento de depósito judicial pelo contribuinte. 



    .......................................................................................................



    Assim, os juros SELIC, quer rebatidos em decorrência de repetição de indébito, restituição ou compensação quer decorrentes de levantamentos de depósitos judiciais, são receitas financeiras, e se destinam a remunerar o capital, como qualquer outra aplicação financeira, pois acrescentam algo novo ao patrimônio.



    ......................................................................................................



    Face ao exposto, espera que seja conhecido o presente Recurso Extraordinário (...), reformando-se a decisão da Corte Regional e permitindo-se a incidência de IR e CSLL sobre a Selic/juros de mora percebidos quando da repetição de indébito e/ou levantamento de depósitos judiciais, nos moldes do entendimento do Recurso Repetitivo Resp 1.138.695-SC.



    Dessa maneira, não há falar em omissão da decisão impugnada quanto à suposta incidência do enunciado n. 283 da Súmula/STF, vez que a União impugnou especificadamente todos os fundamentos do acórdão recorrido em sua petição de recurso extraordinário.



    A toda evidência, cada ponto trazido no apelo extremo foi devidamente apreciado, nos limites necessários ao deslinde do feito e em conformidade com a jurisprudência do Supremo quanto à matéria.



    Outrossim, no tocante à alegada impossibilidade de aplicação da previsão contida no art. 1033 do CPC aos autos, tal como ressaltei no ato judicial ora impugnado, apesar de não haver a interposição simultânea do extraordinário e do recurso especial neste processo, a jurisprudência desta Corte é no sentido de remeter o processo ao STJ nas hipóteses em que:



    (i) o acórdão recorrido for publicado após a vigência do CPC/2015, ou



    (ii) o apelo extremo for ratificado sob a égide do novo Código de Processo Civil, e



    (iii) não remanescer outro óbice que impeça a aplicação do art. 1.033 do CPC.



    Assim, não remanescendo óbice que impossibilite a remessa dos autos ao STJ, correta a aplicação do art. 1.033 do CPC ao feito.



    Por fim, a jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas aqui, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria regularmente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14.10.2020)



    Por óbvio que a recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, circunstância inviável na via recursal eleita. 



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, e mantenho a determinação de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil. 



    4. À Secretaria Judiciária, para que promova à imediata remessa dos autos ao STJ.



    5. Publique-se.



Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator